Tribunal: TJPA
Processo: 0010334-17.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010334-17.2016.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDWARD DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra r. sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto nos arts. 157, §3º, c/c 14, II, ambos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenação do apelado pela prática do crime narrado na denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao apelado no crime de tentativa de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 386, VII, do CPP estabelece que o réu deve ser absolvido quando inexistirem provas suficientes para a condenação. A condenação criminal exige prova robusta, harmônica e produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/1988.

4. A autoria delitiva não restou demonstrada de forma segura. As testemunhas apresentaram versões frágeis e divergentes quanto às características físicas do autor do disparo. Uma das testemunhas afirmou que o agente seria “mais alto e mais claro”, enquanto o acusado declarou possuir baixa estatura, circunstância que reforça a dúvida quanto à correta identificação.

5. O reconhecimento do apelado ocorreu exclusivamente por fotografia, na fase inquisitorial, sem demonstração de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. As vítimas e testemunhas relataram condições precárias de visualização, rapidez da ação criminosa e elevado estado emocional no momento dos fatos, fatores que comprometem a confiabilidade do reconhecimento.

6. Não houve produção de prova técnica complementar apta a corroborar a autoria. As câmeras de segurança da joalheria não registraram a ação criminosa em razão de falha no funcionamento. Também não houve apreensão de arma de fogo, recuperação de bens, confissão ou exame pericial que vinculasse o acusado ao delito.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico deve observar as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, por constituírem garantia mínima contra erros de identificação, exigindo-se elementos autônomos e independentes para sustentar eventual condenação.

8. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em aplicação ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 157, §3º; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da sentença (ID n 27842474) que absolveu Edward da Silva Vieira, vulgo “Bodó” ou “Pequeno”, da imputação da prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto nos arts. 157, §3º, c/c 14, inciso II, ambos do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões, o apelante sustenta em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID n 27842479).

Em contrarrazões, a defesa de Edward da Silva Vieira pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da sentença absolutória (ID n 27842486).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, aduzindo a existência de acervo probatório suficiente para sustentar a condenação do recorrido pela prática do crime de tentativa de latrocínio (ID n 35549921).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para condenação.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, as provas colhidas não se revelam robustas o suficiente, para comprovar indene de dúvidas, a autoria do apelado no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(ID n 27842474):

Adentrando ao mérito, a materialidade do crime de roubo majorado está comprovada pelo conjunto probatório. A questão controvertida refere-se à autoria delitiva imputada ao réu Edward da Silva Vieira.

2.2.1. Dos Depoimentos Colhidos em Juízo

FERNANDA SILVA DE SÁ (funcionária da joalheria) declarou:

"Que ao ser questionada se já conhecia o acusado antes do fato, a depoente respondeu que não, nunca o viu. Que ao ser indagada se chegou a fazer reconhecimento dele posteriormente, a depoente respondeu que não. Que quando perguntada se alguma das pessoas que estavam na loja chegou a fazer reconhecimento, a depoente esclareceu que acredita que ninguém, porque na verdade, como ele entrou, ela não olhou no rosto dele, pois não conseguia devido ao estado em que estava, não olhava para ninguém. Que esclareceu que sua irmã Amanda falou que o que atirou era mais alto e mais claro. Que ao ser questionada sobre a existência de câmera de segurança na loja, a depoente confirmou que tem. Que quando perguntada se chegou a ver as imagens, a depoente explicou que não, porque por incrível que pareça a câmera parou na hora do assalto, ela veio funcionar depois do assalto, ela travou. Que ao ser questionada quem foi que atirou, a depoente esclareceu que foi o que abordou sua irmã, o que atirou no patrão. Que não viu o rosto de nenhum, só dá para dizer que aparentemente eles eram todos morenos. Que eles estavam todos de camisa de manga comprida, de boné, calça comprida, de tênis, aí como estava nervosa, não olhava na cara de ninguém."

AMANDA SILVA DE SÁ (funcionária da joalheria) prestou o seguinte depoimento:

"Que ao ser questionada se o senhor já conheceu o acusado, a depoente respondeu que não. Que ao ser perguntada se procedeu algum reconhecimento na delegacia, alguma outra oportunidade, com fotografia ou pessoalmente, do Edward da Silva Vieira, conhecido como Bodó Pequeno, como um dos autores do crime, a depoente confirmou que foram assaltados. Que esclareceu que foram para a delegacia, eles tinham uma fotografia de muitas pessoas, e ela apontou aquela como sendo da pessoa. Que confirmou que o único que ela olhou, que conseguiu ver o rosto, era o que apontava a arma para ela. Que a depoente lembrou que o rapaz usava um brinco também na orelha esquerda, essa pessoa que disparou, e foi a única que ela teria reconhecido. Que foi tudo muito rápido, foi menos de 5 minutos, foi tudo muito rápido para elas. Que como estavam bem nervosas, não tinha como, o único detalhe que conseguiu observar nele foi o brinco no rapaz.”

BRAZ CESAR LOPES DE SOUSA (vítima) declarou:

"Que ao ser perguntado se conseguiu identificar, fazer um reconhecimento da pessoa que lhe atingiu, a vítima respondeu que já reconheceu lá, depois reconheceu por foto, porque na hora estava dentro do escritório e o vidro é fumê, com dificuldade, já estava quase no fim da tarde, eram umas quatro e meia para cinco horas. Que ao ser questionado se conseguiu identificar as características físicas da pessoa e se fez reconhecimento na delegacia, a vítima esclareceu que esse reconhecimento já foi através de fotos. Que foi na delegacia que fez, identificou a foto da pessoa. Que ao ser perguntado se foi esse que atirou, a vítima confirmou que foi o que estava com boné, que tinha visto automático, não sabe se é revólver ou se é automático. Que ao ser questionado sobre o Eduardo da Silva Vieira, a vítima confirmou que tem quase certeza que foi ele que lhe fez o disparo, o que estava de boné. Que sobre as imagens, explicou que nesse dia, alguém mexeu lá, tem uma cafeteira elétrica, parece que mexeu lá na tomada que ficava a cafeteira e a outra tomada da câmera, e não apareceu, ela só apareceu depois que estava já no hospital."

DIEGO SILVA DE SOUSA (filho da vítima) declarou:

"Que ao ser questionado se estava presente no momento da ação, no momento do assalto do pai, a testemunha respondeu que estava na parte da frente, estava na parte da fábrica, da oficina. Que ao ser perguntado se chegou a ver a ação dos assaltantes, quantos entraram, se estavam armados, a testemunha respondeu que não, estavam armados, quando foi ver, eles estavam já correndo, seguindo para o carro que estavam. Que ao ser questionado se tem condições de reconhecer um deles, a testemunha respondeu que não, não chegou a ver, só pelas costas."

EDWARD DA SILVA VIEIRA (réu) prestou o seguinte interrogatório:

"Que ao ser questionado se sabe quem praticou esse crime, já que nega, o réu respondeu que sim. Que ao ser perguntado quem foi, o réu respondeu que a época aí que fizeram esse assalto aí foi a quadrilha do Sabotagem. Que ao ser questionado sobre quem faz parte dessa quadrilha, o réu respondeu que conhece ele por vulgo Sabotagem, e a situação dos outros dois era o Cascata, e o outro não lembra o vulgo. Que ao ser questionado onde estava nesse dia, o réu respondeu que essa época que aconteceu esse assalto, se encontrava em Belterra. Que ao ser questionado se sabe dizer se a vítima o reconheceu, o réu respondeu que na época a vítima falou que tinha sido um rapaz alto que tinha feito, efetuado o disparo do tiro, ele não é alto, é baixo, tem 1,59m, 1,60m. Que ao ser perguntado com quem estava, o réu respondeu que estava ele e mais uns três rapazes que moravam lá na cidade de Belterra. Que ao ser questionado se sabe os nomes dessas pessoas, o réu confirmou que sim, um era o Leandro, o outro era o Marcelo."

2.2.2. Das Contradições Probatórias Insuperáveis

A análise detida dos depoimentos colhidos em juízo revela contradições fundamentais que impedem formação de juízo condenatório seguro:

a) Contradições sobre características físicas do autor: A testemunha Fernanda foi categórica ao afirmar que sua irmã Amanda lhe disse que "o que atirou era mais alto e mais claro". Por sua vez, o réu Edward confirmou em interrogatório possuir 1,59m a 1,60m de altura, sendo reconhecidamente de baixa estatura. Esta contradição é insuperável e gera dúvida razoável sobre a identificação.

b) Divisão entre as testemunhas sobre reconhecimento: Das quatro pessoas que presenciaram os fatos, apenas duas conseguiram fazer reconhecimento (Amanda e Braz). Fernanda Silva de Sá foi categórica ao afirmar que "não conseguia devido ao estado em que estava, não olhava para ninguém" e que "não viu o rosto de nenhum". Diego também não conseguiu reconhecer os autores, tendo visto apenas "pelas costas" durante a fuga.

c) Reconhecimento exclusivamente fotográfico: Tanto Amanda quanto Braz confirmaram que o reconhecimento foi realizado exclusivamente através de fotografias na delegacia. Amanda declarou: "foram para a delegacia, eles tinham uma fotografia de muitas pessoas, e ela apontou aquela como sendo da pessoa". Braz confirmou: "esse reconhecimento já foi através de fotos".

d) Fragilidade das condições de observação: Amanda admitiu que "foi tudo muito rápido, foi menos de 5 minutos" e que "como estavam bem nervosas, não tinha como" observar detalhes. Fernanda foi ainda mais específica: "como estava nervosa, não olhava na cara de ninguém". A vítima Braz também reconheceu dificuldades: "estava dentro do escritório e o vidro é fumê, com dificuldade, já estava quase no fim da tarde"

2.2.3. Da Ausência de Prova Técnica Complementar

O elemento probatório que poderia dirimir as dúvidas - gravações das câmeras de segurança - não está disponível. Fernanda foi específica: "por incrível que pareça a câmera parou na hora do assalto, ela veio funcionar depois do assalto, ela travou". A vítima Braz confirmou o problema técnico: "parece que mexeu lá na tomada que ficava a cafeteira e a outra tomada da câmera, e não apareceu".

Esta coincidência priva os autos de elemento técnico objetivo que poderia confirmar ou afastar a participação do acusado.

2.2.4. Do Reconhecimento Fotográfico Irregular

O reconhecimento foi realizado exclusivamente através de fotografias, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme destacado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886):

"A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.". (...)

2.2.5. Da Negativa do Réu e Versão Alternativa

O acusado negou categoricamente a participação no crime, apresentando álibi específico (estava em Belterra com Leandro e Marcelo) e indicando terceiros como autores: "quadrilha do Sabotagem", "Cascata" e um terceiro não identificado.

Mais relevante ainda é a contradição apontada pelo próprio réu sobre sua estatura: "na época a vítima falou que tinha sido um rapaz alto que tinha feito, efetuado o disparo do tiro, ele não é alto, é baixo, tem 1,59m, 1,60m"

2.2.6. Do Princípio In Dubio Pro Reo

O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) exige que a condenação criminal seja baseada em prova robusta e inequívoca. Na hipótese de dúvida, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu.

No presente caso, as contradições sobre características físicas, a divisão entre testemunhas, o reconhecimento fotográfico irregular, as condições precárias de observação, e a ausência de prova técnica complementar criam dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

2.3. Conclusão

Embora a materialidade do crime esteja comprovada, a autoria não restou demonstrada de forma segura e inequívoca. (...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e:

ABSOLVO EDWARD DA SILVA VIEIRA, brasileiro, natural de Rurópolis/PA, nascido em 24/11/1987, filho de Alvino Vieira Filho e Raimunda da Silva Vieira, da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao Ministério Público, devendo ser mantida a sentença absolutória, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório produzido, sobretudo porque a prova de autoria não alcançou o grau de certeza necessário para superar a presunção constitucional de inocência.

A materialidade do fato, em si, não se mostra controvertida. Há elementos indicativos de que, no dia 29 de abril de 2016, houve uma tentativa de assalto no interior da joalheria “Jussara Joias”, em Santarém/PA, com emprego de arma de fogo e disparo contra a vítima Braz Cesar Lopes de Sousa. Todavia, a controvérsia essencial reside na identificação segura do apelado como um dos autores do delito, especialmente como aquele que teria efetuado o disparo contra a vítima.

O art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal dispõe expressamente: “Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII - não existir prova suficiente para a condenação.” A norma processual consagra, no plano infraconstitucional, a consequência jurídica do princípio do
in dubio pro reo
: não basta que haja suspeita, probabilidade ou impressão subjetiva de autoria; exige-se prova robusta, harmônica, judicializada e apta a conduzir, para além de dúvida razoável, à conclusão condenatória.

Como se observou, a sentença examinou cuidadosamente as provas orais e concluiu que subsistem contradições relevantes e fragilidades insuperáveis quanto à autoria. Tal conclusão deve ser preservada, já que a testemunha Fernanda Silva de Sá, funcionária da joalheria, foi categórica ao afirmar que não conhecia o acusado, que não o reconheceu posteriormente, que não viu o rosto de nenhum dos agentes e que, em razão do nervosismo, não olhava para ninguém. Além disso, informou que sua irmã Amanda teria dito que o indivíduo que efetuou o disparo era “mais alto e mais claro”. Essa informação contrasta com a versão do próprio acusado, que declarou possuir aproximadamente 1,59m ou 1,60m de altura, aspecto que, embora isoladamente não bastasse para afastar a autoria, ganha relevância quando somado às demais incertezas existentes nos autos.

Também merece destaque o depoimento de Diego Silva de Sousa, filho da vítima, que afirmou não ter condições de reconhecer qualquer dos envolvidos, pois apenas os viu pelas costas quando já estavam fugindo. Assim, das pessoas presentes no local, nem todas puderam reconhecer o acusado, e as que não o reconheceram apresentaram justificativas compatíveis com a dinâmica traumática do fato: nervosismo, rapidez da ação, ausência de visualização frontal e fuga imediata dos agentes.

Os reconhecimentos invocados pela acusação foram realizados, em essência, por fotografia, na fase inquisitorial. Amanda Silva de Sá afirmou que, na delegacia, havia fotografias de muitas pessoas e que apontou uma delas como sendo a pessoa que teria visto, mencionando traços do rosto e um brinco na orelha esquerda. A vítima Braz Cesar Lopes de Sousa, por sua vez, declarou que reconheceu por fotografia, mas também esclareceu que, no momento dos fatos, estava dentro de um escritório, atrás de vidro fumê, com dificuldade de visualização e já no final da tarde, afirmando ter “quase certeza” de que EDWARD DA SILVA VIEIRA teria sido o autor do disparo. A expressão “quase certeza”, conquanto compreensível no plano humano diante da gravidade do trauma vivenciado, não se confunde com a certeza jurídica exigida para condenação criminal.

O art. 226 do CPP, estabelece procedimento próprio para o reconhecimento de pessoas, determinando que a pessoa chamada a reconhecer descreva previamente quem deva ser reconhecido; que o suspeito seja colocado, se possível, ao lado de outros com semelhança física; e que se lavre auto pormenorizado. O Supremo Tribunal Federal, no RHC 206.846/SP, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que o reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades legais, as quais não constituem mera recomendação, mas garantia mínima destinada a reduzir erros de identificação. A inobservância do procedimento não significa, em todo e qualquer caso, absolvição automática, mas impõe que eventual condenação esteja apoiada em provas independentes, idôneas e não contaminadas.

No presente processo, não se verificam provas autônomas suficientes para confirmar, com segurança, a autoria imputada ao recorrido. Não houve apreensão de arma de fogo em poder de EDWARD DA Silva Vieira; não houve confissão; não houve identificação por imagens; não houve testemunho presencial firme, convergente e imune a dúvidas; não houve prova técnica que o vinculasse ao estojo de munição encontrado no local; e não houve recuperação de bens em sua posse, até porque a subtração não se consumou.

O elemento central de autoria permanece sendo o reconhecimento fotográfico, cuja confiabilidade é enfraquecida pelas condições adversas de observação, pela rapidez da ação, pelo estado emocional das vítimas e testemunhas, pelas divergências sobre as características físicas do agente e ausência de confirmação técnica externa.

A falha das câmeras de segurança também assume relevância no contexto probatório. Fernanda Silva de Sá informou que a câmera “travou” justamente no momento do assalto, voltando a funcionar depois; a vítima Braz Cesar Lopes de Sousa igualmente relatou problema relacionado à tomada da câmera. Não se está a imputar qualquer consequência processual à ausência das imagens, mas apenas a reconhecer que o elemento técnico que poderia esclarecer a controvérsia e conferir objetividade à identificação do autor não foi produzido. Sem esse suporte, a condenação dependeria de prova oral coesa e firme, o que não se verifica.

Ainda que sua versão defensiva não tenha sido amplamente corroborada, a fragilidade da prova acusatória permanece suficiente para impedir a condenação, pois o ônus probatório recai sobre quem acusa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo a qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Nesse cenário, a manutenção da absolvição se impõe porque o reconhecimento foi exclusivamente fotográfico; porque não se demonstrou a observância rigorosa do art. 226 do CPP; porque as condições de observação eram manifestamente desfavoráveis; porque Amanda Silva de Sá admitiu que a ação foi muito rápida e que todos estavam nervosos; porque Braz Cesar Lopes de Sousa visualizou o agente com dificuldade, através de vidro fumê e no final da tarde; porque Fernanda Silva de Sá afirmou não ter visto o rosto de nenhum dos assaltantes; porque Diego Silva de Sousa também não reconheceu ninguém, tendo visto os agentes apenas pelas costas; porque há divergência relevante quanto à compleição física do autor do disparo; porque inexiste prova técnica complementar, como imagens de câmeras, exame pericial vinculando o acusado ao disparo ou apreensão da arma; e porque os elementos remanescentes não são suficientes para formar juízo de certeza condenatória.

A sentença absolutória, portanto, não desconsiderou a gravidade do fato narrado, tampouco minimizou o sofrimento experimentado pela vítima Braz Cesar Lopes de Sousa. O que fez o magistrado singular foi aplicar corretamente o
standard
probatório exigido em matéria penal, distinguindo a existência do crime da certeza quanto à autoria. Em delitos graves, como a tentativa de latrocínio, a resposta jurisdicional deve ser firme, mas não pode se afastar das garantias fundamentais que estruturam o processo penal. A gravidade abstrata ou concreta da imputação não autoriza condenação fundada em dúvida.

Assim, com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o acervo probatório não permite afirmar, com segurança, que Edward da Silva Vieira foi o autor do delito descrito na denúncia. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, a absolvição
.
com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026